Tribunal: STF
Processo: AP 2639
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLODOALDO CABRAL, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.880/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal.



    Em 21/2/2025, determinei a citação do réu (eDoc.120), que foi efetivada em 28/2/2025 (eDoc. 25, fl. 86).



    Em 30/5/2025, designei a audiência de instrução desta Ação Penal, para a realização do interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal), para as 9h do dia 18/6/2025.



    Em 11/6/2024, decretei a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL (CPF nº 755.933.006-15), efetivada em 14/6/2024 e mantida por decisões proferidas em 26/6/2024, 27/9/2024, 15/10/2024, 22/1/2025 e 27/2/2025.



    Em 21/5/2025, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 36), substituí a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 38).



    Em 4/6/2025, deferi parcialmente o pedido da defesa de CLODOALDO CABRAL e autorizei a realização das consultas médicas nos dias 4/6/2025, 5/6/2025, 13/6/2025 e 17/6/2025.



    Em 17/6/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG informou a ocorrência de “violação da área de inclusão em 04.06.2025” (eDoc.82).



    Informou, ainda, que a defesa de CLODOALDO CABRAL apresentou justificativa para o descumprimento informado, salientando que “o requerente não descumpriu as regras do monitoramento, uma vez que, conforme comprovantes em anexo, ele compareceu nas consultas agendadas para o dia 04/06 (data informada pela central de monitoramento como violação de perímetro ) e 05/06, nos horários solicitados e nos moldes da autorização concedida”(eDoc.82, fl.9).



    A defesa de CLODOALDO CABRAL informou que o“Denunciado compareceu nas consultas agendadas para o dia 13/06 (neurocirurgião), 18/06 (exames de ressonância magnética) e 20/06 (consulta odontológica), nos horários solicitados e nos moldes da autorização concedida” e ao “exame de endoscopia agendado para o dia 25/06”(eDocs.84 e 95).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.85-87 e 98-99).



    É o relatório. DECIDO.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, considerando os documentos juntados pela defesa, comprovando que no dia 4/6/2025 o réu compareceu ao médico, Dr. Vitor Porto de Souza (CRM/MG 74.465) (eDoc.82, fl.14).



    Destaco, ainda, que autorizei a realização da consulta no dia 4/6/2025( eDoc. 57).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente